Tribunal: TJBA
Processo: 8014442-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014442-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: FERNANDA RYANY PATROCINIO DOS SANTOS

Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

LITISCONSORTE: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO.
PLANSERV.

MICROSSISTEMA

CONSUMERISTA
.
NÃO

APLICABILIDADE NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO/
CIRURGIA REPARADORA
.
PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE.
DOENÇA
COM COBERTURA
CONTRATUAL
.

ILEGALIDADE
DA RECUSA
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV, plano de saúde administrado pelo Estado da Bahia, contra ato do Secretário de Administração, visando à autorização e custeio de cirurgia reparadora de dermolipectomia abdominal indicada após cirurgia bariátrica. O pedido administrativo fora negado com fundamento em ausência de cobertura contratual, conforme critérios do Decreto Estadual n. 11.257/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à cobertura do procedimento cirúrgico de dermolipectomia abdominal indicado por profissional médico assistente, no contexto de tratamento de obesidade mórbida, mesmo sob regime de autogestão do plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa por ausência de previsão contratual configura ilegalidade apta a ser sanada por meio de Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CRFB, é um direito fundamental que deve orientar a interpretação dos contratos de plano de saúde, ainda que sob o regime de autogestão, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O PLANSERV, embora não se sujeite ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), deve observar os deveres contratuais assumidos e não pode negar cobertura a tratamento indicado como necessário por profissional médico assistente, quando a patologia está coberta.

A cirurgia de dermolipectomia abdominal, prescrita após cirurgia bariátrica, possui natureza reparadora e funcional, conforme atestado médico e entendimento firmado no Tema 1069 do STJ, integrando-se ao tratamento da obesidade mórbida, cuja cobertura foi reconhecida tacitamente pela própria atuação do plano até a etapa anterior do procedimento.

A negativa de cobertura com base em cláusula genérica e interpretação restritiva do contrato viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando ilegalidade sanável por Mandado de Segurança, diante da existência de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída.

A escolha do tratamento compete ao médico assistente do segurado, não podendo o plano de saúde substituí-lo nessa atribuição técnica, sob pena de colocar em risco a saúde e integridade física do beneficiário.

A jurisprudência pacífica reconhece que a recusa injustificada de cobertura para procedimentos médicos necessários, especialmente em casos pós-bariátricos, enseja a imposição de obrigação de fazer e pode configurar dano moral, ainda que não discutido neste
mandamus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar e concessão da segurança.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura contratual para cirurgia reparadora pós-bariátrica, sem caráter estético, indicada por profissional médico assistente, configura ilegalidade quando a doença de base estiver coberta pelo plano de saúde.

A relação entre beneficiário e plano de autogestão não exclui a incidência dos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da função social, sendo vedada cláusula que restrinja tratamento necessário prescrito por médico habilitado.

O direito líquido e certo à realização de procedimento cirúrgico de caráter reparador está configurado quando presentes a cobertura da patologia e a prescrição médica documentada.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, arts. 6º, 196; CC, arts. 421, 422; Lei Estadual BA nº 12.373/2011, art. 10, IV; Decreto Estadual nº 11.257/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1870834/SP (Tema 1069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 13.09.2023; STJ, REsp 1639018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.03.2018; STJ, REsp 1053810/SP; TJ-BA, APL 0005913-48.2013.8.05.0274, Rel. Des. José Jorge Barretto, j. 09.11.2022; TJ-BA, APL 8002990-63.2020.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria T. A. C. Santos, j. 23.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8014442-77.2024.8.05.0000,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

FERNANDA RYANY PATROC
Í
NIO DOS SANTOS

e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A)
Rejeitar a preliminar ventilada na Intervenção do Estado da Bahia;

B)
C
onceder a segurança

impondo ao impetrado a obrigação de

autoriza
r
e c
u
ste
ar

integral
mente

o procedimento cirúrgico de
dermolipectomia abdominal
,
nos termos da prescrição médica do ID n. 58310740, com o fornecimento de todos os materiais e assunção dos custos dos honorários médicos, inclusive,
de
anestesista
e de instrumentador cirúrgico
,
confirma
n
d
o
a medida liminar do ID n. 58345576
e decis
ão
do ID n.
69211749
;

C
)
Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12